Tribunal: STF
Processo: AI 767533
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. 
   CONCURSO PÚBLICO. APLICABILIDADE E VALIDADE DE NORMAS DE EDITAL. 
   CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E DO REEXAME 
   DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO 
   ACÓRDÃO RECORRIDO.  INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 283 DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no 
   sentido de que as alegações de afronta aos princípios da 
   legalidade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla 
   defesa, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional,
   quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, 
   configurariam ofensa constitucional indireta.